Tribunal: TJES
Processo: 5004558-58.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio; Honorários Advocatícios; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004558-58.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBIA FERNANDA CABRAL DOS SANTOS
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004558-58.2020.8.08.0024

RECTE.: RUBIA FERNANDA CABRAL DOS SANTOS

RECDO.: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que aderiu ao consórcio nº 10031540 para aquisição de um imóvel, quando então, após oferecer lance, foi surpreendida com a informação de que seria necessário o pagamento de mais 04 parcelas, tratando-se de típica propaganda enganosa. Busca com a presente ação a restituição dos valores pagos, além de danos morais. Em sede recursal, busca apenas a reforma da r. sentença para concessão da indenização extrapatrimonial. 2. Tese da parte requerida: A requerida não ofertou defesa, sendo revel. 3. Sentença: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da Inicial, CONDENANDO o Requerido na devolução imediata da quantia paga pela Requerente no montante de R$ 11.192,78 (onze mil cento e noventa e dois reais e setenta e oito centavos), valor a ser restituído deve sofrer a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição. Torno definitiva a liminar concedida nos autos para declarar nulas as cláusulas abusivas mencionadas na presente demanda, e seja a autora excluída dos quadros de participantes do consórcio, e que seja interrompidas cobranças e emissão de boletos. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária à recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Embora se trate de inequívoca relação de consumo, vez que a recorrente é destinatária final do serviço fornecido pela recorrida, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, não verifico que tenha ocorrido repercussão extrapatrimonial para justificar indenização nesta modalidade. Trata-se de mera falha na prestação de serviços, que não afetou substancialmente seu padrão de vida ou culminou em negativação indevida, visto que se trata de mero inadimplemento contratual. Embora reconhecido o dano patrimonial, a sentença objurgada já reconheceu o dever de reparar os prejuízos materiais sofridos na extensão comprovada, mais que o suficiente para compensar o imbróglio sofrido, pois a falha neste caso caracteriza mero aborrecimento, que é completamente resolvido pelo atendimento à expectativa original do indivíduo quanto à conversão pretendida e valor devido após o ajuste. O mero descumprimento contratual pela recorrente não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Ainda mais considerando que a devolução imediata de valores em contrato de consórcio ainda não é questão pacífica em nossos Tribunais. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Honorários indevidos, eis que não apresentada contrarrazões recursais. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.